Tribunal: TJSP
Processo: 1024169-75.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade - Sentença de procedência - Apelo da ré e dos advogados da autora - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inexigibilidade reconhecida - Honorários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade - Sentença de procedência - Apelo da ré e dos advogados da autora - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inexigibilidade reconhecida - Honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da ré - Pedido de afastamento - Descabimento - Pedido de majoração dos honorários formulado pelos advogados da autora - Descabimento - Apelações desprovidas